Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713871-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDA: PANIFICADORA E CONFEITARIA CINCO ESTRELAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. VALIDADE DA PROVA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de valores correspondentes a fornecimento de alimentos descritos em duas notas fiscais emitidas em 2021. A ação teve origem em contrato firmado durante a pandemia de Covid-19, que resultou na entrega de mercadorias sem formalização contratual assinada. 2. A parte ré alegou ausência de contrato assinado, falta de comprovantes de entrega e suspeição das testemunhas da autora. O juízo de primeiro grau afastou essas alegações e julgou procedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura no contrato e de duas testemunhas impede o reconhecimento da obrigação de pagar; (ii) saber se as testemunhas da parte autora são suspeitas por vínculo profissional com a empresa; e (iii) saber se as notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega bastam como prova do fornecimento e da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de contradita no momento da oitiva das testemunhas gera preclusão e impede o reconhecimento da suspeição. Além disso, o vínculo profissional eventual e não exclusivo com a parte autora não configura interesse no litígio ou amizade íntima, conforme previsão do art. 447 do CPC. 5. A não assinatura do contrato pela ré e a ausência de testemunhas não invalidam a relação contratual quando há outros elementos nos autos que confirmam o ajuste verbal e a entrega das mercadorias, como comprovantes de pagamento parcial e depoimentos coerentes em juízo. 6. As notas fiscais juntadas aos autos contêm datas, discriminação dos produtos e valores condizentes com os termos do contrato. A ausência de atesto formal ou comprovante de entrega não impede o reconhecimento do débito, especialmente diante de histórico contratual prévio, ausência de impugnação específica e pagamento parcial por parte da ré. 7. A cláusula contratual sobre documentos necessários para pagamento, tida pela ré como condição suspensiva, não afasta a exigibilidade quando o inadimplemento se deu por falta de repasse do ente público contratante e não por culpa da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura em contrato e de testemunhas não impede o reconhecimento da obrigação de pagar, desde que haja provas complementares da relação contratual. 2. Testemunhas que mantêm vínculo profissional eventual com a parte não são suspeitas, salvo prova de interesse direto no resultado da causa. 3. Notas fiscais desacompanhadas de atesto formal podem ser aceitas como prova do fornecimento quando acompanhadas de outros elementos que evidenciem a prestação do serviço e a ciência da parte devedora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 447 e 457; CC, arts. 104, III, 166, IV e V, e 389. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 447, § 3o, inciso II, do CPC, afirmando a nulidade da prova ante a suspeição das testemunhas; c) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o contrato objeto da cobrança é nulo de pleno direito, porquanto desprovido de requisitos essenciais a sua validade e eficácia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 447, § 3o, inciso II, e 784, inciso III, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Portanto, restou averiguado, no caso dos autos, que as testemunhas possuem relação apenas profissional com a apelada, o que não representa parcialidade, mormente porque não se enquadram em nenhuma das hipóteses do supracitado art. 447 do CPC [...] Ainda que o contrato não esteja assinado pela parte ré nem por duas testemunhas, tal circunstância não obsta à sua validade como documento particular hábil à comprovação da obrigação. Conforme registrado na r. sentença, a ausência de assinatura decorreu do contexto de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, realidade fática corroborada pela prova oral colhida em audiência, especialmente pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram a celebração do ajuste e a efetiva entrega das mercadorias. No que toca à alegada ausência de comprovação da entrega, registre-se que a idoneidade das notas fiscais foi reforçada, além dos depoimentos acima referidos, pelo histórico de relação negocial entre as partes, inclusive com pagamento parcial realizado em 31/03/2021 (ID 72740999, Pág. 2), fato que indica ciência da parte requerida quanto ao fornecimento. Por fim, a cláusula contratual que exigiria formalidades adicionais para o adimplemento da obrigação não pode ser invocada pela parte ré para justificar o inadimplemento, sobretudo quando, como no caso, a própria requerida reconheceu a pendência de quitação sob o argumento de ausência de repasses do Governo do Distrito Federal – e não pela não apresentação de documentos. Assim, estando configurada a existência da relação contratual, o fornecimento dos produtos e o inadimplemento da obrigação, correta a r. sentença ao reconhecer a procedência do pedido de cobrança (ID 73347936). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016